Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708414-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 116002290, integrada pelo decisum de ID 117074635, prolatado em sede de embargos de declaração), que, no bojo da liquidação de sentença coletiva no 0701362-04.2022.8.07.0018 ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição do feito aleatoriamente a uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão daquele Juízo, ao fundamento de que “a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante”. Antes de enfrentar o mérito propriamente dito do presente agravo de instrumento, cumpre analisar o pedido de isenção do preparo recursal, uma vez que ele é requisito indispensável e necessário ao processamento do recurso. O sindicato agravante sustenta, em síntese, que, tratando-se de execução coletiva de sentença proferida em ação coletiva, faz jus à isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC. Entretanto, consoante entendimento firmado pelo STJ a respeito da matéria, “[é] pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados” (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). Ademais, a Corte Superior entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, condutor do referido aresto – que é bom que se diga, tratou especificamente de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva proposta por legitimado extraordinário – in verbis: Portanto, em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em verdadeira representação processual, em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma equiparação à liquidação individual, ao menos no tocante aos ônus que recaem sobre as despesas processuais, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil tradicional (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça (art. 19 do CPC/1973 ou art. 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo, a fim de se exigir o recolhimento das custas judiciais da liquidação de sentença coletiva autônoma, não havendo falar, inclusive, em ausência de dispositivo legal que assim o permita (grifo nosso). Fixadas essas balizas e considerando que se trata de liquidação de sentença em benefício de 5 (cinco) substituídos, imperioso reconhecer que, por mais que o agravante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, INDEFIRO o pedido do sindicato agravante de concessão, em sede recursal, da isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do CDC. Atenda o agravante ao disposto no art. 99, § 7o, do CPC, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento deste recurso. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator